Tribunal: TJBA
Processo: 8033624-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033624-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DIHOL-DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO E HOTELARIA LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANO ALBERTO THOME FERNANDES, ANDRE LUIS THOME FERNANDES

AGRAVADO: EMANUEL DE SA MONTEIRO

Advogado(s)
:
LUIZ OTAVIO MONTEIRO PEDROSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AVAL PRESTADO SEM OUTORGA CONJUGAL. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. NULIDADE DA GARANTIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de embargos à execução opostos por espólio de avalista, casado sob o regime de comunhão universal de bens, que alega a nulidade do aval prestado em título executivo extrajudicial por ausência de outorga uxória, conforme exige o art. 1.647, III, do Código Civil.

2. A ausência da autorização conjugal, em se tratando de aval prestado por cônjuge casado, compromete a validade do negócio, nos termos da jurisprudência consolidada.

3. Em que pese não haver garantia do juízo, excepciona-se a sua exigência, especialmente quando houver indícios de nulidade da execução pelo título executivo extrajudicial, nos termos do art. 803
, I
, do CPC.

4. Considerando a presença dos requisitos da tutela provisória de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano –, mostra-se legítima a atribuição de efeito suspensivo à execução, limitada ao patrimônio do espólio.

5. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033624-15.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante DIHOL-DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO E HOTELARIA LTDA e como apelada EMANUEL DE SA MONTEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .